Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6061 - Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804859-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ENEAS BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTA MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONCOMITANTES. ART. 300, § 3º E 995 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação Ordinária de Repetição de Indébito;

2-
A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvado o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
A Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021 institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e estabelece a contribuição previdenciária da classe e respectivos pensionistas sobre a totalidade da base contributiva;

4-
A decisão da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), foi modulada, surtindo seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até essa data;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804859-59.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ENEAS BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(Id. 13352614- Pág. 1-9) interposto por
ENEAS BARBOSA DA SILVA
contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (Id. 13353415 - Pág. 26-28) que indefere o pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação Ordinária de Repetição de Indébito (proc. nº 0805510-80.2022.8.14.0015).

Narra, o agravante, que ingressou com ação pleiteando a restituição do indébito referente aos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, em respeito aos dispositivos da LC 28/2000, fazendo incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) apenas sobre os valores que excederem ao teto do INSS, requerendo como tutela a imediata cessação dos descontos.

Alega que a probabilidade do direito vem amparada na Lei nº LC nº 28/2000 e no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954. Requer a tutela antecipada para cessação imediata dos descontos em sua remuneração.

Carreia documentos (Id 13353415).

Indeferido o pedido de tutela antecipada (Id 13494691).

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e requerendo o desprovimento da apelação (Id 13663017).

O Ministério Público, nesta instância, deixa de emitir parecer (Id 13850470).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que envolve as partes supracitadas.

Requer o autor a concessão de tutela de urgência para que seja determinada ao réu a se abster de efetuar desconto da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria do autor, determinando que o ente administrativo réu respeite os dispositivos legais da LC 28/2000, fazendo incidir a alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária apenas sobre os valores que excederem o teto do INSS.

É o relatório. Fundamento e decido.

Embora seja cabível o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública, sua concessão sofre determinadas limitações, dentre as quais a inadmissibilidade do provimento de urgência quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, em seu art. 1º, § 3º c/c art. 1.059 do CPC.

No caso, verifica-se que o pedido liminar formulado possui natureza eminentemente satisfativa, não se mostrando adequado ao momento processual, sob pena de esvaziar o objeto da demanda

Além disso, não se vislumbra a urgência do pleito antecipatório, tendo em vista que o transcurso do feito originário, com a devida instrução, não torna ineficaz o direito almejado pela parte autora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Cinge-se, o presente recurso, à análise do cabimento da antecipação de tutela pretendida, sem, entretanto, adentrar no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

Em sede de agravo de instrumento, o relator pode antecipar a tutela pretendida caso verificada a cumulatividade dos requisitos, que são o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme os termos do art. 300 e do parágrafo único do art. 995, do CPC, ressalvado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300 do CPC) senão vejamos:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único
. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Pedido de Antecipação de Tutela para compelir o autor, ora agravado, na condição de militar inativo, a se abster de efetuar o desconto da contribuição previdenciária sobre os valores que não excedam o teto da previdência social de R$7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Tal pedido se sustenta na alegação de que, recentemente, a Administração Pública passou a efetuar descontos previdenciários sobre a totalidade dos seus proventos, porém a contribuição só deve incidir sobre os valores que excederem o teto do INSS, na razão de 14% (quatorze por cento), conforme Lei Complementar 28/2000, que dispõe,
in verbis
:

Art. 70. A base de cálculo das contribuições dos segurados e pensionistas para os fundos criados por esta Lei Complementar será:

II - no caso dos proventos e das pensões, apenas o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

Os fundamentos da decisão que indefere a tutela de urgência são o caráter satisfativo da medida pretendida e a não caracterização da urgência, porquanto ausente o risco ao resultado útil do processo, ou seja, de ineficácia do direito almejado com a instrução do processo.

Com efeito, entendo que o requisito da urgência amparada no perigo de dano ao resultado útil do processo não se evidencia, no caso, porquanto, caso constatado o direito do autor/agravante, quando do julgamento da ação ordinária, a ele será resguardado o direito pretendido.

Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida requerida, o eventual indeferimento do pedido principal ensejaria prejuízo aos cofres públicos, contexto que afasta o perigo da demora para o agravante, nessa marcha processual, mas impõe risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravado, atraindo a aplicação do § 3º do art. 300 do CPC supramencionado.

Assento que, embora a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária para os servidores estaduais com base na lei federal nº 13.954/19 tenha sido reconhecida inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), a decisão da Suprema Corte foi modulada, surtindo seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos assim realizados até essa data.

Ainda, para os militares e respectivos pensionistas, a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021 instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e estabelece a contribuição previdenciária da classe e respectivos pensionistas sobre a totalidade da base contributiva.

Assim prescreve o art. 36 da referida norma:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Mili-

tares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

Assim, constatada a ausência dos requisitos concomitantes exigidos para antecipação dos efeitos da tutela, o indeferimento do pedido do agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém-PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023